Tribunal: TJDFT
Processo: 0732160-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732160-36.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GIDEONE CANDIDO DE MIRANDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por GIDEONE CÂNDIDO DE MIRANDA, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, em razão de condenação nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no. 10.826/2003 (porte ilegal de munição), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, nos autos da ação penal no 2014.03.1.015087-2, que tramitou na 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído. Ainda que seja possível compreender a postulação do requerente, o exame da tese revisional depende da análise de todo o contexto em que foi realizada a apreensão das munições. Assim, há necessidade de que sejam juntadas as provas colhidas no auto de prisão em flagrante e na instrução criminal. Nesses termos, intime-se o advogado do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópias do auto de prisão em flagrante, da denúncia, das declarações das testemunhas, e do interrogatório do réu colhidas em Juízo, sob pena de indeferimento da inicial. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator